Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015100-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), GIZELDA NOGUEIRA ALMEIDA - CPF: 025.761.368-42 (RECORRIDO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Sebastião de Arruda Almeida Nego provimento; Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - 1o vogal: acompanho o relator; Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 2o Acompanho o voto do Relator.

RECURSO INOMINADO: 1015100-94.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RECORRIDO: GIZELDA NOGUEIRA ALMEIDA

JUIZ 2o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/11/2021

VOTO VISTA – 2o VOGAL

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, voto no sentido de acompanhar o voto do nobre relator.

Na sessão anterior este magistrado pediu vistas dos autos, para poder melhor avaliar os fatos e documentos, sendo que, em assim o fazendo ficou registrado no boletim de ocorrência que o teor alcóolico era de 0,29mg/L, ao passo que, pela Resolução do CONTRAN 432/2013, prevê que o teor alcóolico seja de 0,34 mg/L, para a caracterização de conduta criminosa.

Colaciono abaixo texto elucidativo acerca do tema, a apontar que, nestes casos podem coexistir sanções criminais e administrativas, senão vejamos:

“O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a nova redação dos artigos 165, 276, 277 e 302 dada pela Lei 12.760, de 20 de dezembro de 2012, conhecida como nova
Lei Seca
, com a Resolução 432, de 23 de janeiro de 2013, que entrou em vigor na data de sua publicação.

Definiram-se os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts.
165
,
276
,
277
e
306
da Lei no
9.503
, de 23 de setembro de 1997 –
Código de Trânsito Brasileiro
(
CTB
).

Trata-se de relevante contribuição – e imperativa – para uniformizar os procedimentos de abordagem feitos pelos agentes de fiscalização no intuito de dar aplicabilidade à nova regulamentação normativa do
Código de Trânsito Brasileiro
, quando o assunto envolver o ato de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas que determinem dependência.

A questão que podemos extrair da nova redação do crime de dirigir embriagado é: como será aferido o estado de embriaguez?

A própria redação do art. 306, em seu § 2.o, nos apresenta as formas de atestar a presença de álcool no organismo do condutor do veículo: poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Para a Resolução n.
432
, ora em comento, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou

entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar

(etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Subsidiariamente, a Resolução n.
432
ainda admite, como o fez o
CTB
, a utilização de prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Para o órgão Federal de Trânsito, deve-se priorizar a utilização do teste do etilômetro, pois o equipamento serve, por si só, para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do motorista e já permite a autuação administrativa.

Apresentada o tratamento normativo dado à
Lei Seca
pela Resolução
432
, chegamos ao cerne desse artigo.

Para o CONTRAN, existe a possibilidade de dupla sanção, uma penal e outra administrativa, pelo mesmo fato, incidindo tanto a infração administrativa quanto a infração penal: “A ocorrência do crime de que trata o caput não elide a aplicação do disposto no art. 165 do CTB”.

Como primeira observação, devemos destacar que mesmo para a Resolução
432
, é possível existir crime e infração administrativa, mas o contrário não é possível, pois os requisitos da existência do crime são mais rigorosos do que os da existência da infração administrativa.

Para a caracterização da infração administrativa, será necessário o exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue, ou o teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para etilômetro”; ou ainda sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Já a identificação da consumação do crime previsto no art.
306
do
CTB
, será necessário um dos seguintes procedimentos: exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L); ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), ou exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; ou, por fim, sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Pelo princípio do ne bis in idem, ou vedação da dupla punição pelo mesmo fato, não seria possível, em tese, punir alguém com mais de uma sanção pela prática de uma mesmo conduta.

Mas a situação de sancionar alguém em diferentes esferas jurídicas (indenização civil, suspensão de direitos no plano administrativo e condenação penal) é uma realidade frequente em nosso País. A jurisprudência segue a linha de que é possível mais de uma sanção para uma simples conduta, desde que as sanções tenham natureza jurídica diversa.

Exemplificando, no
REsp 896.863-DF
, relatado pelo Ministro Castro Meira, julgado em 19/5/2011, pode-se extrair o seguinte trecho explicativo da questão:

“Observou-se que o montante da compensação deve se ater àqueles danos inevitáveis e imprescindíveis ao empreendimento constante do EIA-RIMA, não se incluindo os danos não previstos e os que possam ser objeto de medidas mitigadoras ou preventivas. Por outro lado, a indenização por dano ambiental tem assento no art.
225
,
§ 3o
, da
CF/1988
, que cuida da hipótese de dano já ocorrido, em que o autor terá a obrigação de repará-lo ou indenizar a coletividade. E não há como incluir nesse contexto aquele dano que foi previsto e autorizado pelos órgãos ambientais já devidamente compensado. Desse modo, os dois institutos têm natureza distinta, não havendo bis in idem na cobrança de indenização desde que nela não se inclua a compensação anteriormente realizada ainda na fase de implantação do projeto. Registrou-se, ademais, que a indenização fixada na hipótese já se justificaria pela existência dos anos ambientais gerados pela obra que não foram contemplados por medidas que os minorassem ou evitassem”.

Em outro exemplo (Terceira Seção no julgamento do Recurso Especial (REsp) 1.107.314), que recebeu inclusive tratamento em enunciado jurisprudencial, volta-se à questão da natureza jurídica das sanções para definir se ocorre ou não bis in idem no caso concreto. Nesse caso, alguns magistrados fixavam, como condição especial de cumprimento de pena em regime aberto, pena substitutiva do art.
44
do
CP
. Venceu a tese da defesa, inclusive institucionalizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Tese Institucional n. 10) de que a imposição de pena restritiva de direitos como condição especial de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto importa dupla punição pelo mesmo fato e caracteriza, de plano, desrespeito ao princípio penal do non bis in idem. Por força desse entendimento, sumulou-se a questão com o Enunciado n. 493, do STJ.

Ivan Luís Marques, Mestre em Direito Penal pela USP e Professor de Direito Processual Penal. Advogado (https://ivanluismarques2.jusbrasil.com.br/artigos/121816025/a-nova-lei-seca-e-a-resolucao-n-432-do-contran-outra-hipotese-de-bis-in-idem)

Ou seja, o teor alcóolico registrado pelo condutor do veículo não se enquadrava em conduta criminal, e no muito em conduta passível de algum tipo de penalidade administrativa pelo DETRAN, nos moldes delimitados pela resolução do CONTRAN.

Ainda caberia verificar se esse estado alcóolico em quantidade menor ao mínimo necessário à conduta criminosa, teria sido o fator determinante à ocorrência do acidente, pois caso não o fosse, inexiste se falar em possibilidade da seguradora se recusar ao pagamento da apólice dentro dos termos contratuais, como se observa nos autos.

Como na peça de contestação é mencionada a existência de uma ação sob o número 8038248-49.2019.8.11.0001, aviada, em verdade pela outra parte que não foi culpada pelo acidente, existem fotos bem esclarecedoras, sobre o acidente, demonstrando na verdade que os veículos bateram de frente um com o outro, porém, apesar de narrar no BO que o veículo do autor estaria na contramão, era uma via onde estava em tráfego normal, adentrando um pouco na via que tomou acesso pela outra pessoa, não sendo também uma causa excludente de cobertura, porque, se assim o fosse, não teria sentido se fazer um contrato de seguro, por causa da recusa eminente, toda a vez que um acidente ocorresse.

Assim diz a cláusula contratual que lastreou a negativa de cobertura, senão vejamos:

A cláusula acima é bem clara ao dizer ao final ao dizer que, deve estar devidamente demonstrado que houve o nexo causal do acidente com a condição do autor, sendo que, tal prova inexiste nos autos, em detida análise das provas coligidas, bem como, a somar com tal ponto, o teor de álcool estava abaixo do mínimo legal a configurar conduta criminosa, e, mesmo que, pudesse, eventualmente se convolar em penalidade administrativa, deveria a parte recorrente demonstrar que o mesmo não tinha condições de dirigir, mesmo com esse baixo teor de álcool detectado, pelo teste do etilômetro, o que nem de longe se verifica nos autos.

ISTO POSTO
, diante dos elementos, voto no sentido de acompanhar integralmente voto do nobre relator, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

Apenas faço a ressalva de que, entendo necessário se comunicar no outro feito de número 8038248-49.2019.8.11.0001, que esse tema foi aqui julgado, para que a magistrada possa melhor abalizar sua futura sentença, até mesmo para que seja evitado eventual
“bis in idem”
, registrando ainda que na outra ação, mencionada, existem pedidos outros, além dos que aqui se englobam
.

É o voto deste 2o vogal.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021